Tribunal: TJDFT
Processo: 0753208-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO E MULTA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO DE VINCULAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELA PONTUAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO CTB E NA RESOLUÇÃO CONTRAN No 108/99. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para compelir a autarquia de trânsito a retirar a multa pecuniária pelas infrações KK01186266 e SA03886105 do prontuário do veículo de propriedade do autor, transferindo a responsabilidade pelo pagamento ao pretenso condutor, sua genitora. Em suas razões, sustenta que a defesa foi apresentada de forma extemporânea, que não foi comprovada a notificação das autuações, e que houve a dupla notificação prevista no art 282 do CTB. Pede a reforma da sentença para acolhimento do pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça ora concedida, uma vez que o recorrente apresentou documentação, restando demonstrada a condição de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas, id 67668260, na qual o Órgão de Transito argumenta que o recorrente não se ateve ao prazo estavelevido em Lei para indicação de real condutor.
3. Inovação recursal. Verifica-se que na peça recursal, o recorrente argumenta que não restou comprovada a dupla notificação prevista em Lei. Cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de argumentos não apresentados no momento oportuno, no caso, a peça de ingresso. Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento.
4. De acordo com as normas de trânsito, os débitos oriundos de aplicação de multas ficam vinculados ao prontuário do veículo com o qual a infração foi cometida, sendo cobrada a multa do respectivo proprietário, independente de quem a cometeu. Desta forma, o ente público poderá perseguir o pagamento da multa perante o proprietário do veículo, mesmo que a pontuação tenha sido atribuída a outro condutor-infrator.
5. Ressalte-se que a identificação do condutor-infrator, se não tiver sido imediata, deverá ser feita nos quinze dias seguintes após a notificação de autuação. Ou seja, a identificação do condutor infrator, com a consequente transferência da pontuação, é feita antes mesmo do vencimento da respectiva infração, consoante o disposto no art. 257, § 7o, do CTB. Registre-se que no caso concreto, os termos de responsabilidade inseridos nos autos sequer foram assinados pela pretensa condutora.
6. Ademais, o pagamento da multa (que também é uma penalidade) sempre será de responsabilidade do proprietário do veículo, conforme preceitua o art. 1o, da Resolução CONTRAN no 108, de 21.12.1999: "Art. 1o-Fica estabelecido que o proprietário do veículo será sempre responsável pelo pagamento da penalidade de multa, independente da infração cometida, até mesmo quando o condutor for indicado como condutor-infrator nos termos da lei, não devendo ser registrado ou licenciado o veículo sem que o seu proprietário efetue o pagamento do débito de multas, excetuando-se as infrações resultantes de excesso de peso que obedecem ao determinado no art. 257 e parágrafos do Código de Trânsito Brasileiro."
7.Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. Condeno a recorrente vencida a pagar honorários advocatícios e fixados em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95.